Tribunal: STF
Processo: RE 78952
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
DUPLICATAS: - PRESCRIÇÃO. SE, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
SEGUNDO SEU ENTENDIMENTO, O ACÓRDÃO AINDA INVOCOU MAIS DOIS
FUNDAMENTOS EFICIENTES, QUE NÃO FORAM ATACADOS NO R.E., DESTE NÃO SE
CONHECERA POR OBEDIENCIA A SÚMULA N. 283.